Tribunal: TJSP
Processo: 1500384-11.2025.8.26.0551
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em Exame
1. O apelante foi condenado por tentativa de furto qualificado, ao tentar subtrair uma motocicleta utilizando chave falsa. A condenação foi de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado, além de 7 dias-multa. O recurso busca absolvição ou redução da pena.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em Exame
1. O apelante foi condenado por tentativa de furto qualificado, ao tentar subtrair uma motocicleta utilizando chave falsa. A condenação foi de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado, além de 7 dias-multa. O recurso busca absolvição ou redução da pena.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a suficiência das provas para a condenação e (ii) a adequação do regime inicial de cumprimento da pena.
III. Razões de Decidir
3. As provas apresentadas, incluindo depoimentos de policiais e laudo pericial, são suficientes para sustentar a condenação.
4. A reincidência do apelante justifica a manutenção da condenação, mas o regime inicial de cumprimento da pena foi alterado para aberto, considerando o princípio da individualização da pena.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido para fixar o regime aberto de cumprimento da pena.
Tese de julgamento: 1. A condenação por tentativa de furto qualificado é mantida com base em provas suficientes. 2. O regime inicial de cumprimento da pena é alterado para aberto, respeitando o princípio da individualização da pena.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 155, §4o, III; art. 14, II.
Código de Processo Penal, art. 386, VII; Art. 239.